Tribunal: TJDFT
Processo: 0701321-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CLÍNICA. PLANO DE SAÚDE. NOTAS FISCAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela parte requerida contra sentença que julgou procedente o pedido de ação monitória para constituir título executivo judicial e condenar a requerida ao pagamento de R$ 47.273,22, acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, a partir de 08/01/2025
2. A autora celebrou contrato de prestação de serviços médicos-clínicos com a requerida e houve o inadimplemento dos valores devidos a partir de determinado período.
3. A requerida apresentou embargos à monitória, alegando ausência de comprovação do inadimplemento e necessidade de perícia para apuração dos valores devidos
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia; e (ii) estabelecer se a dívida foi comprovada pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prova documental apresentada pela autora é suficiente para comprovar a prestação dos serviços e o inadimplemento da requerida.
6. A requerida não apresentou provas documentais que justificassem a necessidade de perícia ou que comprovassem o fato impeditivo do direito da autora.
7. A sentença de primeiro grau está fundamentada na distribuição do ônus da prova, conforme o art. 373 do CPC
8. A jurisprudência citada corrobora a decisão de manter a sentença, considerando a suficiência das provas documentais apresentadas pela autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prova documental é suficiente no caso para comprovar a prestação de serviços e o inadimplemento. 2. A realização de perícia não se justifica quando os fatos se provam por documentos e a parte interessada não demonstra haver elementos mínimos que justifiquem a sua produção, limitando-se a meras alegações sem sustentação nos autos."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, 434, 700.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1961544, 0726997-67.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.